Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-48.2011.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos, etc.
A legitimidade recursal é pressuposto recursal subjetivo ou intrínseco sem o qual o apelo não comporta conhecimento.
Depreende-se dos autos que, após tomar conhecimento do falecimento do Dr. Leônidas Nascimento Vidigal, o juiz “a quo” determinou a suspensão do processo e que o autor promovesse a habilitação dos herdeiros.
Instaurado o procedimento de habilitação, sobreveio sentença que julgou procedente a habilitação para fazer constar no polo passivo os herdeiros: Regina Sena Vidigal, Helena Sena Vidigal e Danielle Sena Vidigal.
Destarte, a partir da sentença no incidente de habilitação, transitada em julgado, houve alteração do polo passivo da demanda.
Nestes termos, não há falar em ilegitimidade recursal da herdeira devidamente habilitada de vindicar em juízo, em benefício da herança, tratando-se de mandatária tácita das demais, além de se tratar de legitimidade concorrente.
Mutatis mutandis, a propósito:
“(...) conforme se extrai da interpretação conjugada dos arts. 1.791 e 1.314 do Código Civil, todos os co-herdeiros detêm, sozinhos ou em conjunto, legitimidade e interesse em reivindicar sobre questões atinentes à posse e propriedade da herança. Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a Assim, se infere dos artigos acima que até que haja a partilha, a herança deve ser tratada como uma universalidade, algo indivisível, sobre o que todos os co-herdeiros detêm legitimidade e interesse em reivindicar sobre questões atinentes a ela, sendo que o direito dos co-herdeiros se rege pelas normas relativas ao condomínio.
Nestea sentido, colaciono a seguinte jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTILHA AINDA NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "aberta a sucessão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (artigo 1791, parágrafo único, do Código Civil)", REsp n. 1.192.027/MG, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 06/09/2010.
2. Dessa forma, o herdeiro tem legitimidade ativa para propor demanda visando defender o patrimônio comum.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 528849 SC 2014/0139333-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)
No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. HERANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CO-HERDEIRO ANTES DE EFETIVADA A PARTILHA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.791, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CCB2002. A herança, até que haja a partilha, deve ser tratada como uma universalidade, algo indivisível,a7 sobre o que todos os co-herdeiros detêm legitimidade e interesse em reivindicar sobre questões atinentes à posse e propriedade da herança, sendo que o direito dos co-herdeiros se rege pelas normas relativas ao condomínio. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70057869539, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014). (TJ-RS , Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2014, Décima Sétima Câmara Cível).
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO ENVOLVENDO TERRAS DE HERANÇA. PENDENGA INSTAURADA DURANTE PROCESSO DE INVENTÁRIO. ARTS. 1.791 E 1.314 DO CC/2002. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA PROPOREM, SOZINHOS OU EM CONJUNTO, DEMANDA VISANDO PROTEGER BEM COMUM. ALIENAÇÃO DE PARTE DO SOLO A TERCEIRO. CORRETA INSERÇÃO APENAS DO CESSIONÁRIO NO POLO PASSIVO. ART. 267, VI, DO CPC. EXTINÇÃO PRELIMINAR DA CONTENDA REFORMADA. ART. 515, § 3o, DO CPC. FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO DE MÉRITO. HISTÓRICO DA DIVERGÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS HERDEIROS PREVENDO A PARTILHA DO SOLO E TAMBÉM A INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. FECHAMENTO DA VIA PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO DAS DEMAIS FRAÇÕES. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS, POR OUTRO LADO, INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.a8 Até a partilha da herança o patrimônio havido do de cujus permanece em condomínio, motivo pelo qual poderão os herdeiros, sozinhos ou em caráter coletivo, comparecer ao juízo para propor demanda possessória que envolva parcela de imóvel comum tomada por outrem. Inaplicabilidade, nesse caso, do comando estatuído pelo art. 12, V, do CPC.” (TJ-PA - APL: 00015263020038140015 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 10/09/2015, 3a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 10/09/2015) destaquei
Portanto, ratifico o recebimento do recurso (id. 8612510, páginas 1 e 2) interposto pela herdeira habilitada, em seu duplo efeito.
Também não há falar em ilegitimidade recursal do Hospital e Ambulatório São João Batista para recorrer, eis que a condenação se deu em nome do Hospital; também porque não foi cumprida determinação do juízo de fls. 517/518 de retificação do polo e ambas, a Associação Cultural e Beneficente Coração de Maria, na qualidade de mantenedora, estando, ambas representadas pelo mesmo advogado, Dr. Carlos Henrique Braga.
Destarte, ratifico o recebimento do recurso de apelação (id. 8612519, página 1 e 2), em seu duplo efeito.
Intimem-se.
Decorrido prazo, voltem-me conclusos para apreciação dos recursos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator